Tribunal: TJDFT
Processo: 0028584-14.2014.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0028584-14.2014.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI APELADO: FRANCISCO COSTA DE SANTANA D E C I S Ã O De acordo com os termos da decisão de ID 15868392, a até então Relatora, Excelentíssima Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA, homologou o acordo firmado pelas partes, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, julgando, ademais, prejudicado o exame do recurso de apelação interposto. Conquanto o processo tenha sido extinto, constou, na supramencionada decisão a necessidade de retorno dos autos “para fins de exame do recurso de apelação interposto pela ré LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA”. Após, em razão da aposentadoria da Desembargadora, os autos foram redistribuídos, aleatoriamente, a esta Relatoria. DECIDO. Após detida análise dos autos, verifico que a mencionada necessidade de retorno não persiste, na medida em que “LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA” não é parte nos presentes autos e inexiste recurso de apelação pendente de apreciação, tratando-se, em verdade, de erro material, cuja correção é sanável de ofício. Assim, determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma para que certifique o trânsito em julgado da decisão que homologou o acordo realizado pelas partes e, em seguida, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora